Tribunal: CARF
Processo: 19994.000448/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19994.000448/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
NOVAPLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
LANÇAMENTO LASTREADO EM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Não há que se falar em lançamento baseado em meros indícios quando a
autoridade fiscal faz prova dos elementos que deram margem à aplicação da
multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS.
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19994.000448/2008-71
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000448/2008-71

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto no inciso Il, artigo 32 da Lei 8.212/91 e alterações posteriores.”
(Fundamento Legal 34).

De acordo com o relatório fiscal:
A empresa mantinha- funcionários trabalhando- sem registro, assim como também
afetuava pagamentos extra-oficiais a segurados registrados. Os salários eram pagos e, na
maioria das vezes, lançados na conta- contábil- “3581- (21-10105) - Fornecedores- a
Classificar (-)”, conta retificadora do grupo Contas a Pagar, em contrapartida com
contas de bancos.
(...)
Comissões
A empresa contabiliza pagamentos de comissões em contas diversas, de forma a
dificultar a análise pela fiscalização. É o caso de comissões pagas a pessoas físicas
lançadas a Débito nas contas “3-61 (11402010) - Antecipação -a Fornecedores” e “3-
581 (2110105) - Fornecedores a Classificar (-)”, esta última retificadora do grupo
Contas a Pagar, em contrapartida com contas de bancos:
(...)
Identifica-se o pagamento de horas-extras “extra-oficialmente” para funcionários que
trabalham nos fins de semana. Ver documentos internos (Anexo II - fls. 109, 110, 113 e
114)-. Em 14/09/2000, no valor de R$ 737,43, em 23/09/2000, no valor de R$ 298,83.
Nesses casos, os pagamentos extras são lançados diretamente na conta “2887 (31-
101910701) - Material- e Serviços Manutenção”, não- passando- pela folha de
pagamento, nem pela conta contábil de salários oferecidas a tributação.
(...)
Grupo Econômico
As empresas, discriminadas a seguir, não formam- um grupo econômico de direito; no
entanto, elementos encontrados em ação fiscal deixam claro que formam um grupo
econômico de fato, sendo atingidas, dessa forma, pelo instituto da solidariedade
determinado na legislação vigente.
As empresas são:
- Pedrini Plásticos Ltda., CNPJ: 82.749.813/0001-43;
- EMBRAPLA - Empresa Brasileira de Plásticos S. A., CNPJ: 01.372.656/0001-06;
- Brasilflex Industrial Ltda., CNPJ: 78.536.380/0001-70;
- Incoflex do Brasil Embalagens Plásticas Ltda., CNPJ 104.165.782/0001-70;
- Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda., CNPJ 183.184.002/0001-05;
- VPH - Administração e Serviços Ltda., CNPJ: 02.419.739/0001-68.

Ciência da autuação em 21/09/2001.

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000448/2008-71

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 A penalidade foi imputada com base em meros indícios;
 Não incide contribuição previdenciária sobre indenizações oriundas de
acordo trabalhista;
 O salário-educação é inconstitucional;
 O seguro contra acidente de trabalho – SAT – é inconstitucional;
 O Poder Executivo não pode suprir a lacuna legal relativa ao SAT;
 O estabelecimento de um grau de risco único para a empresa é irregular;
 As contribuições sociais só incidem sobre folha de salário, o que não se
confunde com a remuneração;
 A cobrança de contribuição sobre remuneração de autônomos e
administradores é inconstitucional;
 A contribuição de 15% instituída pela Lei Complementar 84/96 é
inconstitucional;
 A contribuição para o SEBRAE é inconstitucional;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;
 A taxa SELIC é inaplicável.

Lançamento julgado procedente pela Seção de Análise de Defesas e Recursos do
INSS. Decisão com a seguinte ementa:
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONTRIBUIÇÕES. DEIXAR DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em titulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
nos termos do inciso II, do art. 32, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 283 inciso
II, letra “a”, do regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.

Ciência da decisão de primeira instância em 18/04/2002.

Recurso Voluntário apresentado em 06/05/2002, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Comprovante de ciência do lançamento
02
Relatório Fiscal
30
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000448/2008-71

Impugnação
718
Decisão-Notificação
824
Recurso Voluntário
830

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Quanto à tempestividade, não foi encontrado nos autos o comprovante de ciência
da decisão de primeira instância. Assim, resta considerar o recurso apresentado em 06/05/2002
como tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
Como registrado pelo julgador a quo, já na impugnação “a autuada apresentou
diversas teses de defesas impróprias e descabidas para contrapor à base jurídica desta ação fiscal,
porque tratam de matéria estranha aos limites do assunto enfocado, em sua maioria referindo à
constituição de crédito decorrente de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD”.
Nada foi contestado quanto à obrigação acessória descumprida, prevista no art. 32, II, da Lei
8.212/1991.
Também em seu recurso voluntário a recorrente se limita a reproduzir todas as
alegações apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo
19994.000447/2008-27).

Posto isso, quanto à alegação de que o lançamento teria se baseado em meros
indícios, o relatório fiscal esclarece que foi constatado que
A empresa mantinha funcionários trabalhando sem registro, assim como também
afetuava pagamentos extra-oficiais a segurados registrados. Os salários eram pagos e, na
maioria das vezes, lançados na conta contábil “3581- (21-10105) – Fornecedores a
Classificar (-)”, conta retificadora do grupo Contas a Pagar, em contrapartida com
contas de bancos.

Assim como no processo 19994.000447/2008-27, o relatório fiscal do presente
processo descreve a ocorrência dos diversos fatos geradores e qual a documentação amparou a
constituição do crédito, com referência a lançamentos contábeis, notas fiscais, cópias de cheques
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000448/2008-71

e recibos de pagamento, entre outros documentos. Desse modo, a mera alegação genérica de que
a fiscalização se valeu somente de indícios não é suficiente para afastar o lançamento.

Em relação aos demais argumentos de mérito (indenizações trabalhistas, salário-
educação, SAT, contribuições devidas por autônomos e diretores, contribuições incidentes sobre
pro-labore, contribuição para o SEBRAE, abusividade da multa de mora, taxa SELIC, perícia),
resta constatar que estão ligados somente às obrigações principais. Embora o julgamento do
processo 19994.000447/2008-27 tenha afastado parcialmente o lançamento relativo ao
levantamento “COP – Cooperativa Unimed”, a penalidade aplicada no presente processo decorre
da falta de escrituração de pagamentos de salários, comissões e horas-extras, em relação aos
quais a exigência das contribuições previdenciárias foi mantida. Como esses fatos geradores não
foram contabilizados em títulos próprios, fica configurado o descumprimento da obrigação
acessória correspondente e mantida a multa aplicada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital